Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-94.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. REQUISITOS. LEI N. 8.213/1991. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. NEXO DE CAUSALIDADE. COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. DOCUMENTO ANEXADO À INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
1. Não há interesse recursal no pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91 já estabelece que as ações de acidente de trabalho são isentas do pagamento de quaisquer custas e de verbas sucumbenciais.
2. Para que seja caracterizado o acidente de trabalho e se permita a concessão do benefício previdenciário dele decorrente, exige-se três elementos, quais sejam: o evento danoso, a lesão incapacitante e o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral, nos termos dos arts. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/1991.
3. Na hipótese, a extinção do processo foi motivada pelo fato de não haver prova do nexo de causalidade entre o fato e o trabalho da autora, em razão de não ter sido emitida a CAT pelo empregador.
4. Todavia, verifica-se que o referido documento já se encontra anexado à petição inicial, e dele consta a data do evento e o local do acidente (estabelecimento do empregador no Brasil), assim como o diagnóstico provável (F43.0 + F41.1 provocado pelo ambiente trabalho), razão pela qual os autos retornar à origem, para a adequada instrução processual, sendo inaplicável a teoria da causa madura, uma vez que o réu foi citado apenas para apresentar contrarrazões à apelação.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.